Tribunal: TCU
Processo: 027.627/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal o ato de admissão do recorrente e determinou à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará a adoção de medidas para a restituição das verbas indevidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e por José Stenio Gonzaga de Souza contra o Acórdão 5493/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou legal o ato de admissão do interessado, porém com determinação de cobrança de valores relativos a acumulação irregular de cargos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando sem efeito os subitens 1.7.1, 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 5493/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará para que, caso conveniente e oportuno, avalie a questão do longo interregno entre o requerimento de aposentadoria de José Stenio Gonzaga de Souza (inativado no cargo de Economista da Secretaria Municipal de Economia de Belém/PA) e a sua oficialização/publicação, o que resultou na aparente acumulação indevida de cargos, objeto destes autos; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.